Tribunal: TJBA
Processo: 8001263-70.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001263-70.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA APELADO: ANTONIO JOAO DE MACEDO Advogado(s):HUMBERTO ANDRADE SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR REJEITADA. RELAÇÃO CONTRATUAL. REDE ELÉTRICA RURAL. TERMO DE INCORPORAÇÃO DE REDE. ATRASO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, condenando concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização decorrente de atraso na ligação de rede elétrica em propriedade rural, bem como ao pagamento de danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, fixados em R$ 13.900,43, R$ 6.300,00 e R$ 5.000,00, respectivamente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida; (ii) saber se a concessionária apelante é responsável pelo inadimplemento contratual consistente no atraso da ligação da rede elétrica e pelos danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi corretamente rejeitada, pois a relação entre as partes é de natureza contratual e civil, envolvendo ampliação e regularização da rede elétrica rural, mediante pagamento por parte do proprietário, para atividade econômica vinculada ao imóvel, afastando a incidência das normas consumeristas. 4. No mérito, restou comprovada a validade do Termo de Incorporação de Rede, não havendo respaldo na alegação de ausência de assinatura da concessionária, dado que o serviço foi integralmente executado e a ligação elétrica realizada, com provas documentais corroborando a celebração do ajuste. 5. O atraso superior ao prazo contratual de 90 dias caracteriza inadimplemento, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 389 do Código Civil, gerando o dever de indenizar os prejuízos advindos do descumprimento contratual. 6. Os lucros cessantes e danos emergentes foram devidamente demonstrados por provas documentais e testemunhais, evidenciando gastos com transporte de água e perda de oportunidade de locação das pastagens, devendo ser integralmente reparados conforme o art. 402 do Código Civil. 7. Os danos morais foram corretamente reconhecidos, pois a privação prolongada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, para exploração de atividade rural, atinge diretamente a dignidade da pessoa, justificando a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.A relação jurídica entre proprietário de imóvel rural e concessionária de energia elétrica, para ampliação e regularização de rede elétrica, mediante pagamento, é de natureza contratual e não sujeita ao Código de Defesa do Consumidor.2.O inadimplemento contratual, caracterizado pelo atraso injustificado na ligação da rede elétrica, gera o dever de indenizar danos emergentes, lucros cessantes e danos morais." ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 389, 402 e 422; CPC, art. 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001263-70.2023.8.05.0078, tendo como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba e Apelado Antonio João de Macedo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator